Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-14.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre hospital e paciente, uma vez que o hospital se enquadra no conceito de fornecedor de serviço, e o paciente, por sua vez, é considerado consumidor.
2. No presente caso, o Recorrente utilizou os serviços do Recorrido, confiando no atendimento prestado, mas acabou sofrendo prejuízos. Isso ocorreu no exato momento em que precisou se ausentar para realizar uma cirurgia, sendo alvo de furto no quarto em que estava hospedado.
3. Quanto à comprovação de que o celular foi furtado nas dependências do hospital, trata-se de prova impossível de ser produzida por parte do consumidor, tendo o Autor apresentou nota fiscal da compra do aparelho. É verossímil que todo paciente hospitalar tenha um celular consigo, para manter contato e acompanhar o mundo exterior. Não seria possível, durante um atendimento de emergência, que o consumidor fizesse prova dos bens que deixou em seu leito ou exigisse recibo dos funcionários do hospital. Diante da verossimilhança da alegação de que possuía o celular, inverte-se o ônus probatório. Seria plenamente possível que o hospital fizesse relatório dos bens do paciente na entrada, a fim de comprovar a inexistência do aparelho, bem como fornecesse cofre para a guarda de bens durante atendimento, para evitar furtos.
4. O hospital, por sua vez, não demonstrou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe cabia, conforme estabelecido pelo art. 6o, VIII, e pelo art. 14, §3o, II, do CDC. Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços no presente caso é objetiva, com esteio no art. 14, §1o, do CDC.
5. É fundamental destacar que, na situação em que o autor se encontrava, ele não detinha a capacidade mínima de cuidar de seus pertences; em outras palavras, estava em uma condição de extrema vulnerabilidade. Ao ser conduzido às pressas para um procedimento cirúrgico de urgência às 5:00 da manhã, não se espera que o paciente consiga solicitar a alguém que guarde seu celular, e muito menos que o leve consigo para o centro cirúrgico. Diante desse contexto, seria responsabilidade do hospital, que também oferece hospedagem, fornecer um cofre ou qualquer outro dispositivo de segurança para os pertences do paciente.
6. Assim, os requisitos para imputar a responsabilidade objetiva ao hospital estão devidamente presentes: conduta, dano e nexo de causalidade. O valor do celular, indicado pelo paciente como dano material, corresponde ao valor de mercado, sem apresentação de prova em sentido contrário por parte do hospital. Portanto, a restituição do valor, fixada em R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais), é devida por danos materiais.
7. Na hipótese dos autos, não restou configurado o dano moral ocasionado pelo furto de aparelho celular ocorrido no interior de hospital em que o Recorrente estava internado. Acrescenta-se ainda que contratempos, desconfortos e frustrações de expectativas são elementos inerentes à vida moderna, presente em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com ansiedades e desejos em constante evolução. Portanto, não se pode aceitar que qualquer perturbação que impacte negativamente a vida cotidiana seja considerada dano moral.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Recorrido a indenizar o Recorrente no valor de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.